Tribunal: TJDFT
Processo: 0728309-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0728309-81.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LILIAN MARTINS DA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de petição protocolizada por LILIAN MARTINS DA COSTA contra decisão monocrática desta relatoria de ID 61610099, que não conheceu do agravo de instrumento interposto e aplicou multa por litigância de má-fé. A parte autora agravante, em suas razões (ID 62006836), alega, em suma, que houve, tão somente, “mero equívoco na distribuição dos agravos, não sendo razoável a aplicação da multa em face da agravante e estando em desacordo com a legislação e jurisprudência brasileira” e que referida aplicação somente se justificaria se ficasse demonstrado que houve alteração da verdade com a intenção de induzir o magistrado ao erro. Acrescenta que “se a parte agravante tivesse intenção de agir com deslealdade processual, não teria interposto o segundo agravo antes mesmo de ser proferida decisão do primeiro agravo interposto”. É o relatório do necessário. DECIDO. De início, importante notar que ambos foram interpostos pela mesma advogada, TAIS ELIAS CORREA (OAB SP351016-A), o primeiro em 2.7.2024 (n. 0727053-06.2024.8.07.0000) e o segundo, em 10.7.2024, portanto com 8 dias de diferença entre eles. A conduta de interpor dois recursos contra a mesma decisão e com o mesmo pedido não pode ser admitida, porque a lei considera a prática de litigância de má-fé “provocar incidente manifestamente infundado” (art. 80, inciso VI, do CPC), como ocorreu no presente caso. Cabe ressaltar que a agravante, no primeiro recurso de agravo de instrumento interposto, não logrou êxito em obter a antecipação da tutela recursal, tendo tido ciência do indeferimento em 11.7.2024 nos autos recursais e em 12.7.2024 nos autos de origem. qual demandou a máquina judiciária com novo recurso tendo a ciência de indeferimento da liminar no primeiro recurso. Por consequência, com fundamento nas disposições contidas nos artigos 80, inciso VI, 81, e 96, todos do CPC, permanece a agravante condenada. Isto posto, mantenho a decisão pelos exatos fundamentos. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de agosto de 2024. CARLOS MARTINS Relator